Tribunal: TJBA
Processo: 0037582-03.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0037582-03.1992.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO COMERCIAL BANCESA S/A Advogado(s): CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO APELADO: GILDASIO DE CERQUEIRA DALTRO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME: Recurso de Apelação Cível interposto pela Massa Falida do Banco Comercial Bancesa S/A contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em 1992, fundamentada em Cédula de Crédito Industrial. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se a paralisação do feito por aproximadamente 16 anos (1993-2009) configura a prescrição intercorrente, ou se tal demora deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Judiciário, notadamente em razão do não retorno de carta precatória expedida para penhora de bens. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao prazo de prescrição do direito material por inércia da parte exequente. 2. No caso de Cédula de Crédito Industrial, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme o art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 3. O Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1 do STJ firmou a tese de que a contagem do prazo prescricional na vigência do CPC/1973 independe de intimação pessoal do credor, iniciando-se após um ano da suspensão do feito ou da ciência da inexistência de bens. 4. A alegação de falha do Judiciário (Súmula 106 do STJ) não se sustenta quando o exequente permanece em silêncio absoluto por 16 anos, sem cobrar o cumprimento de diligências ou peticionar pelo andamento do feito. 5. O dever de vigilância e o ônus de promover o impulso processual cabem ao credor, não sendo admissível a eternização da lide. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A pendência de retorno de carta precatória não autoriza o abandono do processo pelo exequente por prazo desarrazoado, sendo a desídia de 16 anos causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação pessoal. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC arts. 487, II, 921, 924, V, e 1.056; CC art. 202 do Código Civil; art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969; Súmula 150 do STF; Súmula 106 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0037582-03.1992.8.05.0001, em que figuram como Apelante a Massa Falida do Banco Comercial Bancesa S/A e como Apelados Agropecuária Burizeiro Ltda. e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 09